Tribunal: STF
Processo: AI 70952
Classe: AI
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-08-09
Data de publicação: 1977-08-09

Ementa:
Prescrição. Matéria que envolve circunstâncias de fato peculiares ao caso, insuscetíveis de reexame (Súmula 279). Sua rejeição não importou em negativa de vigência do direito positivo. Outrossim, aplica-se ao caso a súmula 283. Agravo regimental improvido.